Tribunal: TJPA
Processo: 0819763-28.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819763-28.2023.8.14.0051

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: DOMINGOS MACIEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE SEGUROS ACESSÓRIOS. POSSÍVEL VENDA CASADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, reformando em parte sentença que julgara parcialmente procedente ação revisional ajuizada por Domingos Maciel dos Santos. A decisão afastou a condenação à restituição da tarifa de cadastro, mas manteve a condenação à devolução dos valores pagos a título de seguros (seguro prestamista e seguro “Seg AP Premiado ICATU”), reconhecendo indícios de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é lícita a cobrança de seguros acessórios vinculados ao contrato principal de financiamento, diante da alegação de ausência de venda casada e da suposta contratação autônoma e facultativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de cadastro é considerada legítima, conforme Resolução CMN nº 3.919/2010 e Súmula 566 do STJ, motivo pelo qual foi afastada a condenação nesse ponto na decisão monocrática.

A restituição dos valores pagos a título de seguros é mantida diante da ausência de demonstração inequívoca de que o consumidor teve liberdade plena de escolha e que lhe foi oportunizada contratação alternativa de forma clara e equivalente.

A mera apresentação de propostas de adesão separadas e a assinatura eletrônica com geolocalização e selfie não comprovam, por si sós, a ausência de imposição ou vinculação à contratação dos seguros.

A jurisprudência do STJ exige comprovação de autonomia entre os contratos de financiamento e seguros para afastar a configuração de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC.

Incide, no caso, a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC, recaindo sobre a instituição financeira o dever de comprovar a licitude da contratação dos seguros, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de seguros acessórios vinculados ao contrato principal de financiamento exige comprovação inequívoca da liberdade de escolha do consumidor e da autonomia das contratações, sob pena de configurar venda casada.

A ausência de demonstração de alternativa clara e equivalente à contratação dos seguros autoriza a restituição dos valores pagos, nos termos do art. 39, I, do CDC.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC impõe à instituição financeira o dever de demonstrar a licitude da contratação dos seguros.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 39, I; CPC, art. 1.021; Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.651.135/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2017; STJ, REsp 969.129/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, S2 – Segunda Seção, j. 09.12.2009, DJe 15.12.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno no Recurso de Apelação Cível nº 0819763-28.2023.8.14.0051
, interposto por
BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
, figurando como agravado
Domingos Maciel dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do relator, que passa a integrar este acórdão.

Belém-PA
, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra
decisão monocrática proferida nos autos do recurso de apelação cível
nº 0819763-28.2023.8.14.0051, proferida pelo Exmo. Des. Relator Alex Pinheiro Centeno, a qual deu
parcial provimento ao apelo da instituição financeira
para afastar a condenação à restituição da tarifa de cadastro, mantendo, contudo, a condenação à restituição dos valores pagos a título de seguros prestamista e AP Premiado ICATU.

A decisão monocrática foi lançada ao id nº 28085721, e reformou parcialmente a sentença do juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, que havia julgado parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada por Domingos Maciel dos Santos, determinando a restituição de:

·

R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), a título de tarifa de cadastro;

·

R$ 1.064,84 (mil e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a título de seguro prestamista;

·

R$ 284,92 (duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), a título de seguro Seg AP Premiado ICATU;

Todos na modalidade simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o desconto, com base no INPC.

Foi reconhecida sucumbência recíproca, com custas e honorários advocatícios igualmente partilhados entre as partes, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade quanto à parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (Id. 28794983), a parte agravante (BV Financeira) sustenta, em síntese:
(i) a tempestividade e admissibilidade do agravo interno, nos moldes do art. 1.021 do CPC;
(ii) a legitimidade da cobrança dos seguros, afirmando que não houve qualquer imposição contratual e que os documentos acostados aos autos comprovam a contratação autônoma e facultativa, sem qualquer configuração de venda casada;
(iii) que a assinatura do contrato ocorreu eletronicamente, mediante link enviado ao aparelho do consumidor, com validação por geolocalização e confirmação facial, reforçando a regularidade da contratação;
(iv) que a decisão monocrática baseou-se em premissas equivocadas quanto à liberdade de contratação, sendo necessária a sua reforma para reconhecer a licitude da cobrança dos seguros;
(v) ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e afastada a condenação à restituição dos valores pagos a título de seguros.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à
pretensão da instituição financeira agravante de reformar a decisão monocrática que, em apelação cível, afastou a restituição da tarifa de cadastro, mas manteve a condenação à devolução dos valores pagos a título de seguros
(prestamista e "Seg AP Premiado ICATU"), sob o fundamento de possível
venda casada
.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) não houve imposição de contratação dos seguros como condição para celebração do contrato de financiamento; (ii) os instrumentos foram firmados de maneira autônoma, com propostas de adesão separadas e assinatura eletrônica validada por geolocalização e selfie; e (iii) a contratação foi realizada com plena ciência e liberdade decisória do agravado, inexistindo prova de que teria sido compelido a contratar com seguradora determinada.

Pois bem.

A decisão monocrática ora impugnada, ao apreciar o mérito da apelação, entendeu por afastar a condenação referente à tarifa de cadastro, por se tratar de cobrança legítima respaldada na Resolução CMN nº 3.919/2010 e na Súmula 566 do STJ. No entanto, manteve a condenação à devolução dos valores pagos a título de seguros, com fulcro na ausência de demonstração inequívoca da liberdade de escolha pelo consumidor, apontando indícios de prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Transcrevo trecho relevante da fundamentação adotada:

“[...] A análise do conjunto documental não evidencia de forma inequívoca que o consumidor tenha efetivamente exercido a liberdade de escolha, especialmente porque a ausência dos seguros não foi apresentada como opção clara e equivalente no orçamento. Essa circunstância enseja indício de prática abusiva, configurando possível venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme reconhecido em precedentes do STJ (v.g., AgInt no REsp 1.651.135/RS).”

A insurgência da parte agravante se concentra nesse ponto.

Todavia, razão não lhe assiste.

O contrato firmado entre as partes prevê, de fato, a contratação de dois seguros: (i) seguro prestamista, no valor de R$ 1.064,84; e (ii) seguro Seg AP Premiado ICATU, no valor de R$ 284,92, conforme exposto na própria sentença. Embora referida contratação venha acompanhada de proposta de adesão e contenha cláusulas sinalizando sua "opcionalidade", não se comprovou a efetiva liberdade de escolha do consumidor, tampouco que a recusa à contratação dos seguros lhe tenha sido apresentada como opção clara, transparente e equivalente.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que a contratação de seguros atrelados ao contrato principal de financiamento exige a demonstração clara da autonomia das contratações e da não imposição por parte da instituição financeira, sob pena de se configurar venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. TAXA REFERENCIAL (TR). LEGALIDADE . SEGURO HABITACIONAL. CONTRATAÇÃO OBRIGATÓRIA COM O AGENTE FINANCEIRO OU POR SEGURADORA POR ELE INDICADA. VENDA CASADA CONFIGURADA. 1 . Para os efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. No âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a partir da Lei 8 .177/91, é permitida a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do saldo devedor. Ainda que o contrato tenha sido firmado antes da Lei n.º 8.177/91, também é cabível a aplicação da TR, desde que haja previsão contratual de correção monetária pela taxa básica de remuneração dos depósitos em poupança, sem nenhum outro índice específico . 1.2. É necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art . 39, inciso I, do CDC.2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido.

(STJ - REsp: 969129 MG 2007/0157291-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/12/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2009 RSSTJ vol . 43 p. 69 RT vol. 894 p. 164)

Ademais, a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, impõe à instituição financeira demonstrar de forma clara a inexistência de imposição ou vinculação à contratação dos seguros. No presente caso, os elementos trazidos aos autos não se mostram suficientes para afastar a presunção de abusividade.

Não obstante a alegação de assinatura eletrônica com autenticação por geolocalização e imagem do consumidor, tais elementos não elidem a necessidade de prova inequívoca da plena liberdade contratual, sobretudo quanto à possibilidade de escolha da seguradora e à contratação de produtos efetivamente independentes.

Portanto, permanece hígido o fundamento da decisão monocrática que entendeu pela ilicitude da cobrança dos seguros, autorizando a devolução dos valores pagos, nos termos da sentença parcialmente reformada.

Assim, não se vislumbra, no caso, violação ao contraditório ou cerceamento de defesa, tampouco fundamento novo ou omissão que justifique a modificação da decisão impugnada.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/11/2025